Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-06.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801388-06.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELADO: KATIA CILENE FERREIRA LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kátia Cilene Ferreira Lima contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara, o qual havia sido manejado contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer. A sentença determinou a convocação da autora para apresentar documentos visando à sua investidura no cargo de Enfermeira e, preenchidos os requisitos legais, a nomeação, posse e exercício no cargo. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento de recurso interposto pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe embargos de declaração para suprir omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre questão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, desde que já tenha havido fixação de verba honorária na instância inferior.

5.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, de ofício, a majoração da verba honorária, apesar do não provimento do Agravo Interno interposto pelo Município e da prévia fixação de honorários em primeiro grau.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma a obrigatoriedade da majoração dos honorários em sede recursal nas hipóteses previstas no art. 85, § 11, do CPC.

7.

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a majoração da verba honorária, fixada inicialmente em um salário mínimo, para um salário mínimo e meio, a ser suportada pelo Município de Santa Bárbara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC deve ser suprida em sede de embargos de declaração quando o recurso é desprovido e a verba honorária já foi fixada em primeiro grau.

2.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal como consequência legal automática do não provimento de recurso pela parte vencida, ainda que não haja apresentação de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 – Tema Repetitivo 1.059; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0705514-08.2020.8.07.0005, rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 22.09.2022; TJGO, ApCív 5066462-63.2023.8.09.0051, rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, j. S/R; TJCE, Embargos de Declaração Cível nº 0051253-82.2021.8.06.0055/50001, rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, j. 14.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Kátia Cilene Ferreira Lima

em face do Acórdão ID 29301245 - Pág. 1/6, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Santa Bárbara
em face da em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante
,
mantendo a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora embargada em desfavor do Município
recorrente
,
tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a referida ação, determinando que o agravante, no prazo de 30(trinta) dias, convocasse a embargante para apresentar os documentos necessários à sua investidura no cargo de Enfermeira, bem como para os demais procedimentos, e, caso preenchidos os requisitos legais, procedesse sua nomeação, posse e exercício no mencionado cargo público.

Nas razões recursais (ID 29573217 - Pág. 1/3
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o que preceitua o art. 85, § 11º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O
Município de Santa Bárbara
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 30152666 - Pág. 1/4)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 29301245 - Pág. 1/6
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada, visto que hipótese de não conhecimento ou de desprovimento de um recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE, EXERCENDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO SUPRIDA.
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Ceará adversando acórdão que, em juízo positivo de retratação, deu provimento a agravo interno, resultando em desprovimento de apelação interposta pelo Estado do Ceará. 2. O cerne da questão está em decidir se cabível a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal como resultado do desprovimento total de apelação cível interposta pela parte vencida. 3. É devida a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que para tanto estabelece o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; ii) não conhecimento integral ou não provimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem. 4. Na hipótese, observa-se que a sentença recorrida foi publicada em 19/02/2022, o provimento do agravo interno em juízo de retratação resultou em improvimento total da apelação interposta pelo Estado do Ceará e houve condenação em honorários em 1º Grau de jurisdição. Portanto, de fato verifica-se omissão quanto à questão de ofício e, suprindo essa falta, é o caso de aplicar o regramento do art. 85, § 11, do CPC, majorando em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba definida na sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Omissão suprida.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022, inc. II. Jurisprudência relevante referenciada: STJ, REsp 1865553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023 ¿ Tema Repetitivo 1.059; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.681.785/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.687 .327/ES, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/4/2023; TJCE, ED 0051073-25 .2021.8.06.0101, de Minha Relatoria, 1ª Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025; ED 0202149-92.2023.8.06 .0112, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, 2ª Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024; AC 0050080-31 .2021.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Público, j. 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de nº 0051253-82.2021.8.06 .0055/50001, acordam os integrantes da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 14 de abril de 2025. (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00512538220218060055 Canindé, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3. Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota. 4. Embargos declaratórios parcialmente providos.
(TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA QUE DIRIMIU O DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. OMISSÃO.
Na hipótese de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art. 85, § 11, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-GO - Apelação Cível: 50664626320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

No caso dos autos, o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara foi conhecido e julgado improvido na Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

Outrossim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados pela autoridade de 1º grau no valor de um salário mínimo.

Por conseguinte, majoro a verba honorária a ser paga pelo Município de Santa Bárbara para o valor de um salário mínimo e meio.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Kátia Cilene Ferreira Lima,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025